Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AÇÃO ACESSÓRIA. ARTIGO 61 DO CPC. JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. COMPETENTE.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 61 do CPC, “a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.
2. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando omissa a sentença transitada em julgado, por ser processo incidente, possui caráter acessório em relação à demanda principal, o que atrai a competência do juízo da ação originária.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 4a Vara Cível de Brasília.